Tribunal: TJSP
Processo: 1017909-87.2022.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de obrigação de fazer. Prestação de serviços. Telefonia. Sentença de procedência em parte. RECURSO de apelação da ré improvido. EMBARGOS opostos pela autora, que alega omissão no v. Acórdão quanto à análise dos pedidos de devolução em dobro dos valores cobrados de forma indevida e de aplicação do artigo 85, §8o-A, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de obrigação de fazer. Prestação de serviços. Telefonia. Sentença de procedência em parte. RECURSO de apelação da ré improvido. EMBARGOS opostos pela autora, que alega omissão no v. Acórdão quanto à análise dos pedidos de devolução em dobro dos valores cobrados de forma indevida e de aplicação do artigo 85, §8o-A, do CPC, apresentados em contrarrazões. EXAME: pretensão de reforma da sentença que deveria ter sido apresentada em apelação. Inadequação da via eleita pela embargante. Inaplicabilidade do artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, que prevê mera recomendação não vinculativa ao julgador, a quem cabe o arbitramento equitativo dos honorários a partir das circunstâncias do caso concreto. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Prequestionamento para interposição de recurso perante Tribunal Superior. Súmula no. 98 do STJ. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.